Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734869-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LORENA MARTA BANDEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI em face da r. decisão (ID 244537998, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas do Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Repetição de Indébito movida por Lucilia Iris Marques Teixeira e Outros, indeferiu a impugnação aos honorários periciais e os fixou em R$ 13.282,50 (treze mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário. Alega, em resumo, que o montante relativo aos honorários é exorbitante, desproporcional ao trabalho a ser realizado e não observou os limites estabelecidos na Resolução CNJ 232/2016. Acrescenta que o quantum de R$ 13.282,50 (treze mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) afigura-se excessivo e desproporcional ao trabalho a ser realizado, merecendo ser reduzido para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Subsidiariamente, pugna que o valor seja reduzido ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O regramento invocado pela Agravante como parâmetro para a fixação de honorários periciais, Resolução CNJ 232/2016, tem aplicação quando a responsabilidade pelo pagamento da perícia recair sobre beneficiários da gratuidade de justiça. Isso porque, em tais hipóteses, nos termos do art. 2o, § 1o, da aludida norma, o pagamento dos valores será efetuado com recursos públicos. Se a parte Agravante não está amparada pela benesse da gratuidade, o argumento de que os honorários periciais fixados devem ser limitados aos valores estabelecidos na citada resolução não merece guarida, em princípio. Ademais, os processos apontados pela Agravante como parâmetro para redução do valor dos honorários periciais tratam de perícia atuarial para revisão de benefícios previdenciários, diversa da hipótese em análise, que contam com menos Autores/Agravantes do que o presente caso e foram fixadas entre os anos de 2019 e 2021. Assim, embora alegue desproporção na quantia homologada pelo d. Juízo de origem, a parte Agravante não trouxe elementos capazes de amparar a tese defendida. Diante desse contexto, à míngua de elementos objetivos capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, ao menos nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator